Tribunal: TJSP
Processo: 1027703-13.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Insulina Determir (Levemir) e Asparte (Novorapid), além de duas caixas de agulhas de 8mm com caneta por mês, para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10.0).

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamentos não incluídos na lista do RENAME. Feito distribuído em 24/08/2015. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação do medicamento que deve ser acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos. Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização do medicamento que deve ser acolhido, com a reforma da sentença de improcedência.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, para julgar a ação procedente.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027703-13.2015.8.26.0114; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Insulina Determir (Levemir) e Asparte (Novorapid), além de duas caixas de agulhas de 8mm com caneta por mês, para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Insulina Determir (Levemir) e Asparte (Novorapid), além de duas caixas de agulhas de 8mm com caneta por mês, para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10.0).

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamentos não incluídos na lista do RENAME. Feito distribuído em 24/08/2015. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação do medicamento que deve ser acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos. Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização do medicamento que deve ser acolhido, com a reforma da sentença de improcedência.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, para julgar a ação procedente.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.